Tribunal: TJDFT
Processo: 0725088-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725088-27.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOPHISTIQUE INCORPORACAO NOROESTE SPE LTDA DESPACHO O Juízo a quo informa, no ofício de ID 48497041, que reconsiderou a decisão agravada e determinou a expedição de precatório referente ao valor devido, tendo em vista a recente declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n. 6.618/2020. Assim, INTIME-SE o agravante, DISTRITO FEDERAL, para se manifestar sobre a possível perda do objeto pela superveniente ausência de interesse recursal. Após, retornem os autos conclusos. Brasília – DF, 17 de julho de 2023. ANA CANTARINO Relatora